Tribunal: TJPA
Processo: 0011297-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011297-85.2015.8.14.0301
APELANTE: JEFFERSON DUILEN PEREIRA DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APROVAÇÃO NO ENEM. NÃO CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE IDADE. EMISSÃO DE CERTIFICADO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 208, V CF/88 – PORT. 807/2010-MEC- PORT. 179INEP – PORT. 016/2011/MEC.

1- O apelante pretende a certificação de conclusão do ensino médio, para matrícula no ensino superior, em virtude de ter sido classificado no ENEM e não ter concluído o ensino médio;

2- O art. 208, V, da CF/88 estabelece, em linhas gerais, o dever do Estado de garantir o ensino em níveis avançados, conforme as habilidades individuais;

3- Conforme Resolução 807/2010, para os candidatos que não concluíram o ensino médio, a participação no ENEM tem como requisito a idade mínima de dezoito anos completos na data da primeira prova de cada edição do Exame. No mesmo sentido são: Port. 179 do INEP e Port. 016/2011 do MEC;

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL Nº
0011297-85.2015.8.14.0301
interposta por
JEFFERSON SOUZA em desfavor do ESTADO PARÁ,
com base no art. 1009 e ss. Do CPC/2015 contra sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara Fazendária da Capital (Num. 2527652) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...)

Verifica-se neste processo que o aluno ainda encontrava-se cursando o 2º ano do Ensino Fundamental quando se submeteu à prova do ENEM e ainda possuía 16 anos de idade, ou seja, não existe em sua vida estudantil nenhum tipo de atraso, nem qualquer outro critério que justifique pular de fases. Ainda, analisando o boletim escolar (fls. 30), não vislumbro a hipótese de o aluno se enquadrar no artigo 59, inciso II da Lei 9.394/2015, não havendo, por isso, razão que autorize um salto de etapas e a desobediência aos critérios estabelecidos pelo MEC. Impor à Secretaria de Educação a expedição a um aluno de 16 anos do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou exame de proficiência, sem ter aquele cursado regularmente o ensino médio ou frequentado curso supletivo, seria desrespeitar a Lei 9.394/96 e a Portaria 179/2017. Diante dos fatos, entendo incabível o pedido do Autor, tendo em vista que o mesmo não possui os requisitos legais estabelecido pelo MEC e pelo INEP para cursar o nível superior, não havendo também nenhum motivo ensejador para mitigação dos critérios estabelecidos por lei.

III – Dispositivo:

Diante das razões acima,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido. Sem custas e honorários face o patrocínio da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra. P. R. I. C.

Belém, 05 de abril de 2019”.

Inconformado o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau (Num. 2527653, pág. 2 a 6), no sentido da condenação do Estado do Pará para emissão imediata da certificação do Ensino Médio do apelante, de forma a ser garantido seu ingresso no Ensino Superior.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que o Estado do Pará seja condenado a proceder a imediata emissão da Certificação de Ensino Médio, de maneira a garantir o ingresso do apelante no ensino superior.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 2527654, pág. 2 a 6) postulando pela manutenção da decisão apelada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito (Num. 2552940, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (Num. 2861056, pág. 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

Insurge-se o apelante, contra sentença que julgou improcedente o pedido de emissão de certificado de conclusão de ensino médio do recorrente que, à época, com 16 anos, havia sido aprovado no ENEM, obtido bolsa integral remanescente do PROUNI para cursar Faculdade de Publicidade e Propaganda na Faculdade do Pará- FAP, porém ainda estava cursando o 3º ano do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso.

Alegou para tanto que um aluno que cursa o último ano do ensino médio, e que por seu desempenho na prova do ENEM demonstra capacidade intelectual suficiente para enfrentar um curso superior para o qual possui vocação, não deve ser impedido de fazê-lo por exigências burocráticas, tais como o fato de não haver concluído o terceiro ano do ensino médio.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 possui relevante papel na consolidação das noções de interesse e aplicabilidade que permeiam o processo educacional, desenvolvendo uma função primordial quanto à proteção jurídica desse bem comum; denotando, pois, a necessidade de dedicação do Poder Público à educação como um direito social de grande relevância para a consolidação de um Estado Democrático de Direito.

Nessa esteira e com espeque no caso concreto, cabe identificar as acepções heterogêneas de educação e ensino, como explica Roberto Moreira:

[...] os conceitos de educação e ensino diferem quanto à sua amplitude e abrangência. Assim, o conceito de educação envolve todas as influências que o indivíduo recebe em sua vida, em diferentes instituições e circunstâncias variadas. O conceito de ensino é mais restrito; é a educação escolar, que se desenvolve em instituições próprias, ou seja, as escolas. Nestes termos, todo ensino é educação, mas nem toda educação é ensino ou educação escolar. MOREIRA, Roberto. Capítulo 7 – A estrutura didática da educação básica. In: MENESES, João Gualberto de Carvalho et al. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. São Paulo: Pioneira, 1998, p. 156.

Pode-se dizer, então, que sistema educacional trata da educação, tanto formal quanto não formal, desenvolvida nas escolas ou em outras instituições e circunstâncias diversas da vida em sociedade. Já o sistema de ensino concerne na educação escolar ou processo de escolarização.

Vejamos o que determina o art. 208, da CF/88, com destaque para o inciso V:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.

Vejo que o art. 208, da CF/88 refere-se ao sistema de ensino propriamente dito; delineando diretrizes para a concretização do dever do Estado com a educação formal, aquela traduzida nas atividades das escolas. O inciso V, em especial, ressalta que essa responsabilidade do Poder Público também deve ser dar por meio de garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade individual.

Não se pode inferir, entretanto, do texto constitucional em apreço, que esse acesso é automático, simplesmente por constar na Carta Magna e traduzir uma garantia de um bem de grande relevância, como é a educação.

É certo que, para o funcionamento de qualquer sistema organizado, como o educacional de ensino, há que se normatizar e regulamentar as diretrizes e bases de acordo com a razoabilidade, para alcance dos objetivos traçados de forma eficiente. Nessa esteira, a legislação infraconstitucional serve para pormenorizar as situações elencadas de forma generalizada na Constituição.

Dessa forma, não se pode falar em usurpação dos termos constitucionais quando se observa o ordenamento jurídico que tem como finalidade estabelecer as regras necessárias para a consecução do fim determinado na própria Constituição.

No caso em apreço, entendo adequada a observância da Resolução 001/2010 do Conselho Estadual de Educação e da Portaria nº 179 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, que estabelecem limite de idade para classificação do aluno em nível escolar mais avançado, senão vejamos:

Resolução nº 001/2010:

Art. 7º. A Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I. a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo eservado aos exames finais, quando houver;

II. a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do Ensino Fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para os alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;

b) por transferência, para os candidatos procedentes de outras escolas, mediante apreciação do histórico escolar, que contenha o registro do aproveitamento dos conteúdos da base nacional comum do currículo e da parte diversificada;

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, de acordo com o seu preparo;

d) em qualquer das hipóteses disciplinadas nas alíneas anteriores, na classificação do aluno deverão ser considerados os elementos idade e conhecimento de conteúdos que compõem a base curricular comum em nível nacional;

(...)

f) para fins do disposto na alínea “c”, a classificação do aluno se dará por meio de teste classificatório, considerando-se o elenco curricular da base nacional comum, do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, com especial destaque para os conteúdos de Língua Portuguesa, ciências da natureza e matemática, história e geografia, devendo os resultados do referido teste integrar os documentos acadêmicos do aluno.

(...)

VII. cabe a cada Instituição de ensino, desde que devidamente credenciada e autorizada pelo Órgão Normativo do Sistema, expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

Portaria 179-INEP

Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição Certificadora;

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

É válido ressaltar que os referidos ordenamentos, no ponto em referência, estão em consonância com a Portaria nº 807/2010, do Ministério de Educação, que institui o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como segue:

Art. 5° A participação no ENEM é voluntária, destinada aos concluintes ou egressos do ensino médio e àqueles que não tenham concluído o Ensino Médio, mas tenham no mínimo dezoito anos completos na data da primeira prova de cada edição do Exame.

Destaco, ainda, os termos da
Portaria nº 016, de 27/07/2011
, do Ministério da Educação, no que concerne à destinação da certificação de conclusão do ensino médio pela aprovação obtida no ENEM, senão vejamos:

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na portaria 109, de 27 de maio de 2009 e na portaria nº 807, de 18 de junho de 2010, resolve:

Art.1º O interessado em obter certificação no nível de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência com base no Exame Nacional de Ensino Médio-ENEM, deverá atender aos seguintes requisitos:

I - possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM;

II - ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do ENEM;

III - ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação.

Parágrafo único. Para a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá obter o mínimo de 400 pontos na prova objetiva e, adicionalmente, o mínimo de 500 pontos na prova de redação.

Art. 2º O INEP disponibilizará às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia as notas e os dados cadastrais dos interessados.

Art. 3º Compete às Secretarias de Educação dos Estados e aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, definir os procedimentos complementares para certificação no nível de conclusão do ensino médio com base nas notas do ENEM.

§ 1º As Secretarias de Educação dos Estados e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia poderão aproveitar as notas de uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas no ENEM, de acordo com o interesse e a solicitação de certificação no nível de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência.

§ 2º É de responsabilidade das Secretarias de Educação dos Estados e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia emitir os certificados de conclusão ou declaração de proficiência, quando solicitado pelo interessado.

Art. 4° A certificação pelo ENEM destina-se, prioritariamente, às pessoas que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular.

Art. 5º A certificação pelo ENEM não pressupõe a frequência em escola pública para efeito de concessão de benefícios de programas federais.

Art. 6º Fica aprovado, na forma do anexo a esta Portaria, o modelo para certificação de proficiência equivalente à conclusão do Ensino Médio para os fins da certificação da educação de jovens e adultos com base no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 183, de 22 de fevereiro de 2010.

Art. 8º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Nesse contexto, tenho que, sendo a idade de 18 anos requisito para a participação no ENEM, com o fim de certificação de conclusão do ensino médio, não há o que se falar no direito ao recebimento do certificado de conclusão do ensino médio sem que tenha o apelante se submetido aos exames de proficiência necessários para tanto, bem como que a faixa etária possa ser considerada irrelevante.

Colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. Nº: 0004981-56.2015.8.14.0301) - Entendo assistir razão ao agravante, pois de fato o agravado não concluiu o ensino médio, não tendo direito ao seu certificado de conclusão, violando a Lei e o princípio da legalidade. Concluo que o Juízo a quo, não seguiu as normas existentes em relação à emissão do certificado de conclusão do ensino médio, na qual obrigou a administração estadual a entregar o certificado sem a devida conclusão do curso pelo menor. Desta forma entendo que o agravado não preenche os requisitos que lhe autorizam a concessão da tutela antecipada, qual seja, a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual o decisum a quo deve ser reformado. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(2015.04603760-77, 154.254, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-23, Publicado em 2015-12-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR ENQUANTO NÃO CONCLUIDO O ENSINO MÉDIO. PEDIDO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR EMISSÃO DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. -
O fato do ora agravante haver sido aprovado no Processo Seletivo da UFPA, via ENEM, no curso de graduação em engenharia mecânica, enquanto ainda cursa o 3º (terceiro) ano do ensino médio, não lhe dá o direito de cursar o ensino superior, haja vista que ainda não concluiu o ensino médio, condição esta indispensável à expedição do certificado de conclusão.

(2015.03928775-60, 152.352, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-05. Publicado em 2015-10-19)

Portanto, a sentença merece ser mantida, pois, conforme provas dos autos, o apelante não concluiu o ensino médio, nem preencheu o requisito etário para emissão de certificado, com base em sua aprovação no ENEM.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto à matéria:

(...) Portanto, verifica-se que o aluno Jefferson Santos ainda cursava o 3º ano do Ensino Médio quando foi aprovado no ENEM e ainda contava com 16 anos de idade, ou seja, não existe em sua vida estudantil nenhum tipo de atraso, nem qualquer outro critério que justifique, avançar de fases ou pular as fases, nem mesmo pela análise do boletim o estudante isso é patente, ao meu ver não se enquadrando nos padrões de aluno superdotado, por isso não havendo razões que autorize um salto nas etapas de educação de ensino médio para o nível superior.

Pelo exposto está Procuradora de Justiça se manifesta pela falta de demonstração de provas que demonstrasse a superdotação do apelado, aluno de ensino médio, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, e desprovido o recurso de apelação, conforme a Lei e a Jurisprudência.

Ante o exposto
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada em sua integralidade, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020